Tribunal: TJBA
Processo: 8047786-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047786-49.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA AGRO PECUARIA AGRIPINO FERNANDES BRAGA Advogado(s): GILSEM MATI TSUMANUMA FUSSUMA AGRAVADO: JOSE HENRIQUE MENDONCA COSTA Advogado(s):SAMARIA DOS SANTOS DE SOUZA ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE NÃO TITULADA. ENCRAVAMENTO RELATIVO DE IMÓVEL RURAL. ACESSO À VIA PÚBLICA POR CAMINHO EXCESSIVAMENTE ONEROSO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ESTRADA CONSOLIDADA PELO USO. INSPEÇÃO JUDICIAL E LAUDO TÉCNICO REALIZADOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE PERIGO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória de Servidão de Passagem cumulada com pedido de Tutela de Urgência ajuizada pelo recorrido, na qual se pleiteia a passagem por estrada situada na Fazenda Pau Louro, de propriedade da agravante, com vistas ao acesso à Fazenda Saco, supostamente encravada. 2. Deferimento de tutela de urgência pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão das Neves/BA, mantida após inspeção judicial, com fixação de multa em caso de descumprimento. 3. Interposição de Agravo de Instrumento pela proprietária do imóvel serviente, insurgindo-se contra a decisão interlocutória que manteve a tutela antecipada. 4. Indeferimento do pedido de efeito suspensivo pela relatora, com posterior apresentação de contrarrazões pelo agravado, sustentando a manutenção da decisão agravada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: a) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando assegurar a servidão de passagem sobre a Fazenda Pau Louro; b) saber se a existência de acesso alternativo à via pública descaracteriza a situação de encravamento para fins de instituição de servidão. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A cognição sumária imposta à análise do Agravo de Instrumento autoriza a manutenção da decisão recorrida, diante da presença de elementos probatórios que indicam a verossimilhança das alegações do agravado quanto ao encravamento da Fazenda Saco e à necessidade de acesso pela estrada da Fazenda Pau Louro. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que exista acesso alternativo, este não pode ser excessivamente oneroso ou inviável, prevalecendo o caminho mais curto e eficaz, conforme art. 1.285 do Código Civil. 8. A inspeção judicial e os laudos apresentados reforçam a conclusão de que o caminho pretendido é tradicional, mais curto e o único viável, em consonância com o princípio da função social da propriedade. 9. A existência de ação de embargos de terceiro, julgada improcedente na Justiça Federal, não impede o exercício do direito de passagem reconhecido em juízo de urgência. 10. O perigo de dano é evidenciado pela impossibilidade de acesso do agravado ao imóvel rural, o que compromete o uso e a função econômica da propriedade, conforme art. 1.228 do Código Civil e art. 5º, XXIII, da CF. 11. Jurisprudência relevante: “TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8017350-78.2022.8.05.0000, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, julgado em 05/07/2019”; “TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8003598-78.2018.8.05.0000, Relator: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, julgado em 09/03/2018”. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, com manutenção da decisão agravada. Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação declaratória de servidão de passagem é admissível quando presentes indícios suficientes de encravamento e da existência de estrada tradicional e menos onerosa sobre imóvel vizinho, aptos a assegurar a função social da propriedade e o uso pleno do imóvel dominante.". Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8047786-49.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante COMPANHIA AGROPECUÁRIA AGRIPINO FERNANDES BRAGA S/A e agravado JOSÉ HENRIQUE MENDONÇA COSTA. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora